Tribunal: TJDFT
Processo: 0025776-71.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0025776-71.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIANA PEREIRA DE SOUZA EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIANA PEREIRA DE SOUZA, com pedido de efeitos modificativos. Intime-se o embargado para contrarrazoar o recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2022 18:09:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator